Tribunal: TJMT
Processo: 1015989-09.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015989-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[24.911.938 THAISSA ELIZABET ARRUDA GONCALVES - CNPJ: 24.911.938/0001-21 (RECORRENTE), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1015989-09.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CIELO S.A
.

Recorrida:
24.911.938 THAISSA ELIZABET ARRUDA GONCALVES
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/12/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O mero descumprimento contratual, por si só, não acarreta procedência do pleito de danos morais.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a perda do objeto da ação em relação ao pedido de danos materiais, e
condenar

a reclamada ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, CC), e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a recorrida sustenta que utiliza os serviços da recorrente para recebimento de valores de seus clientes mediante pagamento de máquina de cartão.

Aduz, que
entre 29/02/2024 e 03/03/2024, recebeu em sua máquina de cartão o valor de R$ 8.453,53 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três reais), entre débito e crédito, porém não houve o repasse pela reclamada no momento oportuno, o que desencadeou o ajuizamento da presente ação, em 06/03/2024.

A recorrente demonstrou que no dia 08.03.2024, antes da citação, efetuou o repasse de valores.

No presente caso não há que se falar em bloqueio injustificado de valores, pois a recorrente enviou notificação a recorrida informando que estava enfrentando problemas sistêmico e que todos os pagamentos seriam normalizados até o dia 08.03.2024, o que ocorreu.

Sendo assim, verifico que a sentença deve ser reformada, uma vez que os fatos narrados pela recorrida não passam de mero descumprimento contratual e, por consequência, não enseja o dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CARTÃO E APLICATIVO. INADIMPLÊNCIA. SALDO SUFICIENTE. BLOQUEIO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Constitui falha na prestação do serviço bancário o bloqueio de cartão e aplicativo por inadimplência, havendo saldo suficiente para quitação da dívida. 2- O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 3- “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 4- No caso, o bloqueio indevido ocorrido em período de férias do consumidor, revela o excesso justificador do reconhecimento do dano moral. 5- O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1009895-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Oportuno, destacar que os supostos danos morais sofridos pela recorrida não podem ser presumidos, já que esta não é pessoa física, não contendo assim dignidade, respeito próprio, autoestima, não sendo passível de dor, humilhação e vexame, assim os danos sofridos por pessoa jurídica devem ferir a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste na admiração e respeito à reputação daquela.

Nesse sentido, é certo que somente pessoas físicas podem ser vítimas dos denominados danos morais puros ou diretos, pois somente estas são providas de sentimentos, emoções, portanto, suscetíveis de alterações em seu estado anímico. As pessoas jurídicas, por seu turno, só podem ser vítimas de danos morais reflexos ou indiretos, que se traduzem no abalo da imagem que possui diante da sociedade, isto é, a reputação que construiu ao longo de sua própria existência.

Portanto, não há como se concluir senão que os fatos narrados na inicial são incongruentes, ensejando assim a improcedência da pretensão a título de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024